Tribunal: TJMT
Processo: 1010767-34.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010767-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), NEWTON LUIZ CABRAL PINTO - CPF: 081.102.711-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO, POSSUIDOR OU TITULAR DO DOMÍNIO DO IMÓVEL - ARTS. 32 E 34 DO CTN - TEMA 122 E SÚMULA 393 DO STJ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo ao legislativo municipal estabelecer o sujeito passivo do imposto (Tema 122).

2. No caso, a documentação juntada à Exceção de Pré-Executividade não basta para afastar, de plano, a propriedade, a titularidade do domínio útil ou mesmo a posse do imóvel a qualquer título, de forma a comprovar, indene de dúvida, a ilegitimidade do Agravante para figurar no polo passivo da execução, para o que se faz necessária a dilação probatória, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ.

3. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno manejado contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
NEWTON LUIZ CABRAL PINTO
, mantendo a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos da Execução Fiscal n.º 0502928-33.2015.8.11.0041, promovida pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e pela qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade, sendo determinado o prosseguimento da Execução (id. 138102651).

Constou da decisão monocrática agravada:

“(...)
Daí decorrente,
não é possível verificar de plano acerca da ilegitimidade ou não do agravante para figurar o polo passivo da demanda
, pelo que na hipótese,
é inadmissível exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória
, consoante dispõe o verbete de súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, está
correta a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
. Ante o exposto e com aplicação analógica da Súmula 568 do STJ e do artigo 932, V, do CPC, além das reiteradas decisões deste Sodalício e de Tribunais Superiores, nego provimento ao agravo de instrumento
. (...).” (TJMT. N.U 1010767-34.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/08/2022, DJe 03/08/2022) (id. 138102651) (g.n.)

Nas razões do Agravo de Interno (id. 140037699), o Agravante alega, em síntese:

- a desnecessidade de dilação probatória, sob o argumento de que sua ilegitimidade passiva está
“cabalmente demonstrada por prova documental pré-constituída, que demonstra, sem margem para dúvidas, não ser este Recorrente proprietário do imóvel cujo IPTU está sendo cobrado pelo Município de Cuiabá”
;

- que não é (e nem foi) proprietário ou possuidor do imóvel registrado na Prefeitura sob o n.º 03.2.11.002.0282.001, bem como que o referido bem seria
“uma ficção criada pela própria Administração Pública”
, uma vez que sequer existe, conforme certidões negativas dos cartórios de registros de imóveis.

Com tais argumentos, postula o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja acolhida a pretensão contida no Agravo de Instrumento, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo a Execução Fiscal objeto da controvérsia, por ausência dos requisitos necessários, bem como pela condenação do Agravado em honorários advocatícios, na forma do art. 85 do CPC.

O Agravado apresentou contrarrazões em id. 142612695, defendendo o acerto da decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento, alegando, em síntese:

- a impossibilidade de suspensão da Execução Fiscal, ante a necessidade de segurança do Juízo;

- a inadequação da via eleita, por impossibilidade de dilação probatória, nos termos da Súmula n.º 393 do STJ; e a

- ausência de certidão atualizada da matrícula do imóvel, ônus probatório que recairia ao Agravante.

O Agravo Interno é tempestivo (id. 140053190).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 157623183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a questão posta à análise no presente Agravo Interno cinge-se ao acerto da decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento, ante a impossibilidade de se constatar, de plano, a ilegitimidade passiva do Agravante, por demandar dilação probatória incabível em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que não há razão para modificar a decisão agravada. Se não, vejamos.

Consta da inicial da Execução Fiscal n.º 0502928-33.2015.8.11.0041 as Certidões de Dívida Ativa n.º 2012/0742079, n.º 2013/0841543, n.º 2014/1061203 e n.º 2015/1208781, tendo como objeto a cobrança de IPTU do imóvel matriculado na Prefeitura de Cuiabá sob o n.º 03.2.11.002.0282.001, localizado na
“Rua Antonio Batista da Cruz (Pascoal Ramos), L-10, Bairro Planalto, em Cuiabá/MT, CEP 78058-000”
(id. 360403).

O Agravante alega que não é e nunca foi proprietário ou possuidor do referido imóvel que originou o débito de IPTU em que se funda a Execução Fiscal manejada na origem, bem como que tal imóvel sequer existiria, pois seria
“uma ficção criada pela própria Administração Pública”
.

Para tanto, juntou certidões

dos Cartórios de Registros Imobiliários de Cuiabá que demonstrariam não ser ele o proprietário do imóvel registrado na Prefeitura sob o n.º 03.2.11.002.0282.001.

Ocorre que, da análise das referidas certidões - juntadas com a Exceção de Pré-Executividade na origem em id. 26501900 e id. 2650254 -, de fato, não é possível se aferir, de plano, a ilegitimidade passiva do Agravante, como bem constou na decisão ora Agravada.

É que tais documentos se limitam a demonstrar a inexistência de imóvel registrado em nome do Agravante, e que um imóvel denominado
“RESIDENCIAL ITAMARATI”
, seria de propriedade de
“DONATONI ENGENHARIA LTDA”
, bem como que não existe a
“Chacara 10”
no referido Residencial e, ainda, que o Agravante é proprietário de outro imóvel de Matrícula 37.519-R1, na Morada do Ouro.

Ora, como alegado pelo próprio Agravante, a teor dos arts. 32 e 34 do CTN, o IPTU pode ter como fato gerador, além da propriedade, também o domínio ou a posse do imóvel,
in verbis
:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel
por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.”

(...)

“Art. 34.
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil,

ou o seu possuidor a qualquer título
.” (g.n.)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (Tema 122), firmou a tese de acordo com a qual
“
1-Tanto o promitente comprador (
possuidor
a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário
/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis)
são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
; 2-cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU
.”

(STJ.
Leading cases
: REsp 1.111.202/SP e REsp 1.110.551/SP, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/06/2009, DJe 18/06/2009)
(g.n.)

Logo, a documentação juntada à Exceção de Pré-Executividade, ainda que, em tese, fosse capaz de demonstrar que o Agravante não seria o proprietário do imóvel,
não basta para afastar, de plano, a titularidade do domínio útil ou mesmo a posse a qualquer título
, de forma a comprovar, indene de dúvida, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução, para o que faz-se necessária a dilação probatória.

Portanto, acertada a decisão quando asseverou não ser possível verificar,
prima facie
, a ilegitimidade do Agravante para figurar o polo passivo da Execução, fato que demanda dilação probatória inadmissível em sede de Exceção de Pré-Executividade, atraindo a incidência da Súmula n.º 393 do STJ, que assim dispõe:

“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória
.” (STJ. Súmula 393, Primeira Seção, j. 23/09/2009, DJe 07/10/2009) (g.n.)

Nesse mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO DOMÍNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DO TITULAR DA PROPRIEDADE NO REGISTRO DE IMÓVEIS. DESCABIMENTO. 1.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
(Súmula 393 do STJ)
. 2. Esta Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.110.551/SP e n. 1.111.202/SP, de relatoria do Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, consolidou a tese segundo a qual
tanto o
possuidor
a qualquer título do imóvel quanto seu
proprietário
(aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
, e cabe à legislação do município eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN, podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro (desde que amparada na legislação), com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação. 3. É também entendimento desta Corte Superior que se exonera o proprietário ao pagamento do IPTU quando não pode mais usufruir do domínio da coisa em razão de perda definitiva da propriedade. Precedentes. 4. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que o proprietário cujo nome consta no registro do imóvel continua contribuinte do imposto até a perda definitiva da propriedade, com a perda definitiva dos poderes inerentes ao domínio, o que encontra respaldo na jurisprudência do STJ e, para se chegar à conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal bandeirante,
se imporia um processo probatório necessário a se demonstrar a perda definitiva dos atributos da propriedade, o que foge ao escopo da exceção de pré-executividade e seria reservada à ação de conhecimento (embargos à execução fiscal)
. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.505.995/SP, Relator Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021) (g.n.)

Diante desse quadro, não há nada que macule a decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários, uma vez que incabíveis quando rejeitada a Exceção de Pré-Executividade na origem
(STJ. AgInt no REsp 1.972.516/RJ, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21/03/2022, DJe 25/03/2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023